Tribunal: TJDFT
Processo: 0708412-59.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708412-59.2018.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVONE SOUSA DOS SANTOS APELADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS, MC ARTHUR DI ANDRADE CAMARGO, RENILSON OLIVEIRA TORRES D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Cuida-se de apelação cível interposta por IVONE SOUSA DOS SANTOS (Autora) tendo por objeto sentença proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento no 0708412-59.2018.8.07.0006, então ajuizada pela ora Apelante em desfavor de CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS, MC ARTHUR DI ANDRADE CAMARGO e RENILSON OLIVEIRA TORRES. A pretensão da Autora é de ser ressarcida a título de danos materiais e morais por força da fraude perpetrada em seu desfavor referente a cessão de direitos do imóvel situado no Condomínio Entre Lagos – Etapa 4, Conjunto “D”, lote 29, 4-D, Região dos Lagos, Sobradinho/DF, inscrição do IPTU no 4877507-X, com a finalidade de moradia. Segundo registro de Sua Excelência a quo: “A aquisição dos direitos sobre o referido imóvel pela parte autora (IVONE SOUSA DOS SANTOS) está concretamente demonstrada nos autos, assim como a sua inequívoca condição de vítima da organização criminosa identificada na investigação policial desenvolvida nos autos do inquérito Policial no 618/2018, em curso perante a 6a DP, e nos autos da ação penal no 2018.01.1.024523-8 (0005375-80.2018.8.07.0001), em trâmite na 7a Vara Criminal de Brasília, conforme vastos documentos juntados aos autos em ID 23605259 e s.s., ID 31129822 - Pág. 1 e s.s. e ID 97455492”. (ID 34980011 - Pág. 4) Em tempo, registrou (ID 34980011 - Pág. 8): “Nesse rumo, o prejuízo descrito e comprovado nos autos, considerado o polo passivo da atual lide, deve ser imputado ao próprio réu RENILSON OLIVEIRA TORRES, cedente dos direitos. A referida conclusão não afasta, evidentemente, a possiblidade de cobrança de eventuais danos praticados pessoalmente pelas pessoas diretamente envolvidas na atuação ilícita em caso de sentença penal condenatória transitada em julgado, conforme art. 91, I, do CPB, e 515, VI, do CPC”. Em relação ao réu Renilson Oliveira Torres, constatou-se a deficiência na sua representação processual logo após a sentença haver sido proferida, diante da renúncia dos seus antigos causídicos que informaram que “o requerido se encontra em lugar incerto, sendo inviável o contato.” (ID 34980029 - Pág. 1) Pairou-se, então, dúvida se o referido réu encontrava-se encarcerado no Complexo Penitenciário da Fazenda Papuda, endereço que constou no mandado de intimação para regularizar a representação processual (ID 34980035 - Pág. 1), não tendo sido atendida a intimação para juntar a procuração do seu(sua) advogado(a). Por meio da certidão do i. Oficial de Justiça de ID 34980041 fora certificado “que o acusado não está mais recolhido naquele estabelecimento prisional nem em nenhum outro presídio do Distrito Federal”. Não obstante, o i. Juízo de origem assentou que “Tendo em vista a impossibilidade de contato com o requerido Renilson, o feito prosseguirá a sua revelia”. (ID 34980045 - Pág. 1) Nos termos do art. 112 do CPC, o advogado tem o direito de renunciar ao mandato judicial a qualquer tempo, desde que prove que cientificou o mandante a fim de que este nomeie novo patrono nos autos. Acrescente-se que o dever do advogado de notificar a parte quanto à sua renúncia também está presente na Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), de acordo com o previsto no art. 5o, e também em seu art. 34, inc. XI, segundo o qual constitui infração disciplinar “abandonar a causa sem justo motivo ou antes de decorridos dez dias da comunicação da renúncia”. Com feito, observa-se que muito embora os causídicos afirmem que o mandante RENILSON está em local incerto e não sabido, não demonstraram ter envidado alguma diligência na tentativa de cientificá-lo quanto a renúncia, tendo apenas comunicado nos autos a sua pretensão, de modo que não cumpriram as disposições legais que disciplinam o tema. Nesse quadro, de se concluir que a renúncia dos mencionados causídicos constante no ID 34980029 - Pág. 1 (IVANDERSON DA SILVA ALBUQUERQUE – OAB/DF 59.045, PAULA LAISE COSTA DA SILVA – OAB/DF 54.439, MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA – OAB/DF 25.194 e ELZARINA GALVÃO PANPLONA – OAB/DF 26.207) não se mostra eficaz, à luz do mencionado art. 112 do CPC, bem assim pelo nítido prejuízo processual suportado pelo representado, considerando a sua condenação e a não apresentação de recurso e/ou contrarrazões. Nesse passo, julgo que uma vez não provada a realização de notificação à parte, é ineficaz a renúncia do advogado, não produzindo efeitos nos autos. Portanto, enquanto não demonstrada a comunicação ao mandante, e não exaurido o prazo de 10 (dez) dias após a notificação, deverá o patrono permanecer da defesa, visto se trata de um munus, inclusive prosseguindo-se as intimações por publicação no Diário de Justiça Eletrônico em seu nome. Isso posto, retifique-se a atuação para que conste no sistema os referidos causídicos (ID 34980029) do réu RENILSON OLIVEIRA TORRES, até que sobrevenha regular forma de renúncia, observando o que dispõe o art. 112, do CPC. Tendo em vista o imbróglio verificado, razoável e proporcional restituir o prazo para apresentação das contrarrazões por parte do réu RENILSON OLIVEIRA TORRES. Aguarde-se o prazo recursal ora restituído, depois, voltem-me os autos conclusos para apreciação. Publique-se. Intime-se. Por derradeiro, sinalizo aos nobres advogados de RENILSON OLIVEIRA TORRES que, mesmo se considerando o alegado fato de o réu encontrar-se em local incerto e não sabido, há meios legais e juridicamente válidos para que possam ser liberados do munus assumido, sendo possível, por exemplo, a intimação por edital e a publicações em jornais de grande circulação. Confira-se elucidativo julgado oriundo da eg. 1a Turma: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA. ENTIDADE COOPERAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RENÚNCIA DOS PATRONOS DA DEVEDORA. RENÚNCIA. COMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA DA MANDATÁRIA. COMUNICAÇÃO REALIZADA VIA APLICATIVO DE MENSAGENS WHATSAPP. REPRESENTANTE LEGAL DA MANDANTE. ÓBITO. SUPERVENIÊNCIA. DESCONHECIMENTO DO NOVO REPRESENTANTE. PUBLICAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. EDITAL. VEICULAÇÃO DE RENÚNCIA E DADOS DO PROCESSO. REPRESENTANTE DESCONHECIDO E EM LOCAL INCERTO. RENÚNCIA. COMUNICAÇÃO. FORMA EFICAZ. INEXISTÊNCIA DE FORMA ESPECÍFICA (CPC, ART. 112). PATROCÍNIO. ALFORRIA. RECONHECIMENTO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO. LEGITIMIDADE DA RECORRENTE E INTERESSE RECURSAL. QUALIFICAÇÃO. AGRAVO PROVIDO. 1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o agravo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na decisão como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (NCPC, art. 1016, inc. II e III). 2.Almejando a banca de advocacia desvencilhar-se do mandato que lhe fora outorgado, pretensão que restara negada, sobejando que restara mantida como patrocinadora da executada por força do que restara resolvido pela decisão devolvida a reexame, afigura-se inegável sua pertinência subjetiva para o manejo do inconformismo em face do provimento objurgado, na condição de terceira interessada, evidenciando-se, ainda, seu patente interesse recursal quanto ao ponto, pois almeja alforriar-se do encargo inerente ao mandato, o que lhe fora negado. 3. Ao advogado assiste o direito de renúncia ao mandato a qualquer tempo, cabendo-lhe, contudo, notificar o mandante para que lhe nomeie sucessor e continuar assistindo-o nos 10 (dez) dias seguintes, desde que necessário para lhe evitar prejuízos, não se afigurando apto a irradiar o efeito esperado o envio de comunicação eletrônica destinada a participar a manifestação se não evidenciado que fora recebida e apreendida pela patrocinada (CPC, art. 112). 4. Evidenciado que todas as tentativas anteriormente empreendidas para cientificação da mandante sobre a renúncia da banca de advocacia ao mandato que lhe confiara, não restando outra via à disposição da mandatária, a veiculação da notificação via publicação em jornal de grande circulação, na qual constaram todos os elementos necessários à identificação do processo correlato e da finalidade da difusão, a medida deve ser reputada como apta a ensejar o aperfeiçoamento da renúncia, inclusive porque o legislador processual não exige forma especial para a participação da renúncia, exigindo apenas prova de que fora "comunicada" ao mandante, a fim de que nomeie sucessor ao renunciante (CPC, art. 112). 5. Agravo conhecido e provido. Preliminares rejeitadas. Unânime. (Acórdão 1364071, 07152563820218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Brasília, 30 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator